Tribunal: TJDFT
Processo: 0729215-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. A empresa embargante sustenta a ocorrência de contradição no acórdão, sob o argumento de que é imprescindível a comprovação do elemento subjetivo – dolo, culpa ou má-fé – e engano injustificável na conduta da operadora de telefonia para que seja determinada a restituição em dobro. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir o vício apontado.

3. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação, não tendo o embargante logrado apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.

4. No caso, não se verifica a alegada contradição, uma vez que o item 11 do acórdão mencionou expressamente que “No tocante ao pedido de devolução em dobro, trata-se de situação na qual resta clara a ausência de engano justificável, pois manifesto o "relaxamento dos deveres de cautela do credor no realizar a cobrança" (Relator ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Acórdão 1071332, julgamento em 30.01.18)” e o item 12 explica que, na hipótese, “[...] os valores constantes nas faturas são incompatíveis com o valor do plano contratado e que a diferença não se justifica pela utilização de serviços adicionais ou extrapolação dos minutos da franquia [...].”.

5. Se de um lado as partes são “livres” para apresentar suas teses ao Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, forma sua convicção – pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos – e, expondo os seus fundamentos, revela ao jurisdicionado a decisão tomada.

6. Assim, verifica-se que todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados e fundamentados no acórdão questionado, não havendo que se falar em contradição do julgado.

7. Em última análise, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

9. Embargos conhecidos e rejeitados.